Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. SIMULAÇÃO. NULIDADE. NEGÓCIO DISSIMULADO. PRESERVAÇÃO. PERMUTA DE CHEQUES. ACORDO ENTABULADO. DESCUMPRIMENTO. GARANTIA. EXECUÇÃO. MONITÓRIA. VIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO ALTERNATIVO. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo em favor do autor, relativo ao crédito constante de cártula de cheque indicada nos autos.

2. Negócio jurídico firmado pelas partes consistente na permuta de cártulas de cheque para realizar operações de factoring por meio de declaração fraudulenta junto à instituição financeira. 2.2. Ainda que o Art. 167 do Código Civil considere nulo o negócio simulado, permite a preservação do que se dissimulou se válido for na substância e na forma.

3. Hipótese em que demonstrado o comportamento ilícito do réu quando, diversamente do acordo firmado com o autor, permitiu a circulação do cheque, impondo ao demandante a obrigação de satisfazer o crédito estampado na cártula.

4. Embora a rigor não exista contraprestação subjacente ao crédito, a própria troca de cártulas constitui uma garantia recíproca aos litigantes, permitindo que possam executá-las uma vez descumprida a convenção estipulada. 4.1. O fundamento para a monitória (CPC, art. 700) consiste na execução da garantia, instrumentalizada pela cártula de cheque, inerente ao negócio entabulado pelas partes, de onde resulta a existência da própria causa debendi.

5. Na ação monitória com fundamento em cártulas de cheque, são os juros de mora devidos desde a primeira apresentação da cártula perante a instituição financeira ou câmara de compensação, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede e recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do tema 942.

6. A gratuidade de justiça pleiteada no recurso já foi concedida ao recorrente na primeira instância. 6.1. O juízo sentenciante, ao fixar os ônus de sucumbência, apenas, deixou de declarar a suspensão da exigibilidade das verbas em função da gratuidade, o que, evidentemente, não importa em revogação do benefício.

7. Prejudicado o pleito de redução dos honorários de sucumbência que, pleiteado de forma alternativa no recurso, só teria lugar se não concedida ao apelante o benefício da justiça gratuita.

8. Recurso conhecido e não provido.